Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. A ação principal refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A.

2. Verifico tratar-se de competência territorial relativa, a qual não admite seu controle de ofício pelo Juiz, conforme art. 65 do Código de Processo Civil e Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Diante da impossibilidade de propor a execução no Juízo Federal prolator da sentença, em face da escolha de apenas um dos demandados (Banco do Brasil S.A.), o qual não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal, não se figura despropositada e aleatória a propositura da ação perante a Justiça Comum do Distrito Federal.

4. É cabível a propositura no foro da sede do réu para processar a execução provisória de sentença coletiva de consumo, inteligência do art. 101, inciso I, do CDC, cumulado com os artigos 46; 53, inciso III, alínea "a"; e 516, do CPC. (Acórdão 1418811, 07043400820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.